Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADORA. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ADITAMENTO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIAS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E NÚCLEO FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE ANULADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CANCELADA.
1. Não é cabível a fixação de alimentos provisórios, em sede de ação de substituição de curador, quando inexiste aditamento ou alteração da causa de pedir e do pedido, aliado à inexistência de prova da necessidade do alimentando (interdito), em razão do rito próprio da ação de alimentos, nos termos da Lei n. 5.478/1968, de acordo com o art. 693, parágrafo único, do CPC.
2. Emerge, assim, um error in procedendo passível de nulidade da decisão correlata, pois o juiz equivoca-se ao não intimar os litigantes para aditarem ou alterarem a causa de pedir e o pedido, bem como sobre a existência de prova da necessidade do alimentando para fins fixação de alimentos provisórios, consoante os arts. 2o e 329, II, ambos do CPC.
3. Configura-se como extra petita a decisão em que o juiz concede pedido diverso daquele que o autor objetiva, seja em relação ao pedido mediato (objeto da relação de direito material ou bem da vida) ou ao pedido imediato (tutela jurisdicional), nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada anulada em parte, apenas para determinar o cancelamento da fixação de alimentos provisórios em desfavor do Agravante.